Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602019-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0602019-08.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43104
551
10/09/2022 19:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.145

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602019-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DRAP. PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA. DEPUTADO
ESTADUAL. PERCENTUAL MÍNIMO POR
G Ê N E R O .
I N O B S E R V Â N C I A .
DOCUMENTAÇÃO. APRESENTADA.
INDEFERIDO.

1. Impõe-se o indeferimento do DRAP
quando a agremiação não observa o
percentual mínimo legal para o lançamento
de candidaturas de cada gênero.

2. Habilitação indeferida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de habilitação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 43104551 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2022 19:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091019331464100000042072576
Número do documento: 22091019331464100000042072576

Trata-se do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido da Mulher
Brasileira para o cargo de deputado estadual (id. 43043655).

Publicado o edital de que trata o artigo 34, inciso II, da resolução TSE nº 23.609/2019 (id.
43052578), não houve impugnação no prazo legal (id. 43053274).

A Secretaria Judiciária, de ofício, intimou a agremiação para suprir irregularidade (id. 43055242),
a qual se manifestou em seguida (id. 43059935).

Posteriormente, a Secretaria Judiciária prestou informação nos autos (id. 43066677), da qual
consta que:

(i) são permitidas 55 candidaturas para o cargo, tendo o partido requerido no DRAP 43, das quais
32 masculinos (74,42%) e 11 femininos (25,58%)

(ii) o partido apresentou a documentação obrigatória, notadamente a ata da convenção digitada
no CANDex e entregue à Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao da sua realização, acompanhada
da lista de presença dos convencionais, comprovação da situação jurídica do partido na
circunscrição e da legitimidade do subscritor do pedido.

Na sequência, a Secretaria Judiciária anexou relatório percentual de registros aptos e
cadastrados, extraído do sistema de candidatura, no qual constaram 44 candidatos, sendo 32
masculinos (72,73%) e 12 femininos (27,27%) (id. 43080956).

Novamente houve alteração, em razão do ingresso de mais um registro de candidatura do gênero
feminino, passando a 45 candidatos, sendo 32 masculinos (71,11%) e 13 femininos (28,89%) (id.
43084680).

Submetido o feito à sua apreciação, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
indeferimento (id. 43087512).

É o relatório.

VOTO

Trata-se do DRAP do Partido da Mulher Brasileira para o cargo de Deputado
Estadual, ao qual vinculados os requerimentos de registro de candidatura de 45
candidatos e candidatas.

Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, a agremiação apresentou a
documentação obrigatória, notadamente a ata da convenção digitada no CANDex e
entregue à Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao da sua realização, acompanhada da lista
de presença dos convencionais, comprovação da situação jurídica do partido na
circunscrição e da legitimidade do subscritor do pedido.

Não obstante, no que tange à comprovação do percentual de candidaturas
por gênero, denota-se a partir do Relatório Percentual de Registros aptos e cadastrados,
extraído do sistema de candidatura, que o partido postulou o registro de 45 candidatos,
dos quais 32 masculinos (71,11%) e 13 femininos (28,89%), o que não preserva a cota
mínima exigida pela legislação.

Com efeito, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, ao dispor sobre o
Num. 43104551 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2022 19:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091019331464100000042072576
Número do documento: 22091019331464100000042072576

preenchimento do número total de registros de candidatos, dispõe que "do número de
vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá
o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo".

E observe-se que, conforme regulamentado no § 4º do art. 17 da Resolução
TSE nº 23.609/19, "o cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá
como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou
pela federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição".

A jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se pelo
indeferimento do DRAP nessas hipóteses:

“[...] DRAP. Indeferimento. Percentual mínimo de candidaturas do sexo
feminino. Não observância. Candidato masculino. Pedido de renúncia não
homologado. [...] 2. Extrai–se do acórdão regional que, para atendimento ao
percentual mínimo de candidaturas do sexo feminino, o partido juntou pedido
de renúncia de candidato, cuja eficácia não foi reconhecida pelo Tribunal de
origem, ao fundamento de que o pedido deveria ter sido apresentado nos
autos do respectivo registro de candidatura. [...] 4. Por meio da decisão
agravada, deu–se cumprimento ao disposto no art. 69, § 1º, da Res.–TSE
23.609, no qual dispõe que o postulante que pretenda renunciar à
candidatura deve apresentar o seu pedido ao juízo originário, nos autos do
respectivo pedido de registro de candidatura, de modo que, não observada tal
formalidade pelo candidato a vereador do partido agravante, sua candidatura
permaneceu hígida, excedendo a legenda o quantitativo máximo de
concorrentes do sexo masculino. [...] 6. Ainda que se pudesse cogitar na
aplicação analógica do art. 11, § 10, da Lei 9.504/97, para o fim de se afastar
eventual preclusão temporal ao pedido de renúncia, cumpre–se anotar que
não se discute nestes autos o momento adequado para a sua formalização,
mas, sim, a sua forma e o juízo perante o qual deve ser apresentado,
dispondo o art. 69, § 1º, da Res.–TSE 23.609 que ‘o pedido de renúncia será
apresentado sempre ao juízo originário e juntado aos autos do pedido de
registro do respectivo candidato, para homologação e atualização da situação
do candidato no Sistema de Candidaturas’. [...]”

[Ac. de 25.2.2021 no AgR-REspEl nº 060027728, rel. Min. Sérgio Banhos,
não destacado no original]

Verifica-se, ademais, que nem mesmo a renúncia do candidato Luiz Itamar
Lorenzi, requerida e homologada nos autos de RCand nº 0602028-67.2022.6.16.0000, é
capaz de alterar a conclusão ora exposta, uma vez que, mesmo com a redução para um
universo de 44 candidatos o mínimo exigido para candidaturas de cada gênero seria de
14 candidatas, conforme cálculo enunciado no § 3º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.609/19.

Nessa esteira, não encontra guarida o anterior argumento do interessado no
sentido de que houve respeito à reserva mínima legal, devendo o DRAP ser indeferido.
Num. 43104551 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2022 19:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091019331464100000042072576
Número do documento: 22091019331464100000042072576

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de INDEFERIR o pedido de habilitação do
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA para a disputa do cargo de Deputado Estadual nas
Eleições de 2022, em razão da não observância da cota mínima de gênero na forma do
art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Em obediência ao contido no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
certifique-se o resultado deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de
Candidatura vinculados ao presente DRAP.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602019-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de habilitação, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.09.2022.

Num. 43104551 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2022 19:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091019331464100000042072576
Número do documento: 22091019331464100000042072576